Tribunal: TJES
Processo: 5011801-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011801-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: MARIZA RIBEIRO VIANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos à autora portadora de doença degenerativa lombar, com fixação de astreintes, bem como contra a rejeição implícita de justificativas fundadas em junta médica e ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos da contestação viola o princípio da dialeticidade recursal a ponto de impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura de procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, com base em divergência técnica e ausência de previsão no rol da ANS, bem como a adequação da tutela de urgência e da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição de argumentos já apresentados não viola, por si só, o princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões permitam identificar a insurgência e a intenção de reforma da decisão.

4.
A peça recursal demonstra impugnação específica aos fundamentos da decisão, viabilizando o contraditório e o conhecimento do recurso.

5.
O laudo do médico assistente, que acompanha a paciente, prevalece sobre parecer de junta médica unilateral da operadora, por refletir melhor a necessidade terapêutica individualizada.

6.
A recusa de cobertura de procedimento e materiais essenciais ao tratamento indicado configura prática abusiva, sobretudo quando compromete a saúde do beneficiário.

7.
O rol da ANS possui natureza exemplificativa, servindo como referência mínima de cobertura, não podendo restringir tratamento necessário prescrito por profissional habilitado.

8.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano inverso, diante do risco de agravamento do quadro clínico da paciente.

9.
A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, funcionando como instrumento coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando evidenciada a intenção de reforma da decisão. 2. O plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento e materiais prescritos por médico assistente com base em limitações do rol da ANS. 3. O rol da ANS possui caráter exemplificativo e estabelece apenas cobertura mínima obrigatória. 4. A recusa indevida de cobertura de tratamento necessário configura prática abusiva. 5. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, IV; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 966.470/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001617-24.2022.8.08.0006, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por suposta violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Em sede de contrarrazões, as Apeladas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a seguradora teria violado o princípio da dialeticidade, limitando-se a reproduzir teses defensivas e argumentos da contestação sem atacar especificamente os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Entretanto, da análise das razões recursais, verifico que a Apelante insurge-se de forma satisfatória contra a fundamentação do juízo de origem, delimitando sua irresignação quanto à aplicabilidade da Súmula 620 do STJ, à tese de agravamento do risco por condução sob embriaguez e à ausência de habilitação, além de impugnar os consectários legais fixados.

Verifica-se não assistir razão às Apeladas, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual (seja na petição inicial ou na contestação) não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair da peça as razões e a intenção de reforma do julgado.

Vejamos a orientação da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

No mesmo sentido, o STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a reiteração de razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, isoladamente, ofensa à dialeticidade, desde que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha da mesma inteligência, consolidando o posicionamento de que se as razões recursais permitem compreender o pedido de reforma e o objeto da controvérsia, a preliminar deve ser rejeitada:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. [...] AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. [...] 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que 'a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida' [...]" (TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Data: 29/03/2023).

Desta feita, observo que a peça recursal manejada pela seguradora demonstra satisfatoriamente a irresignação com os termos do comando sentencial, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, o que impõe o conhecimento do apelo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação com pedido de tutela provisória incidental, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à parte Requerida, ora Agravante, a obrigação específica de fazer, consistente na cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorizar todos os procedimentos indicados na exordial, nos moldes como solicitado pelo médico que a acompanha, bem como todos os materiais necessários, arcando com todos os custos relativos às despesas médicas e hospitalares. Outrossim, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
aduz, em síntese, que:
(i)
A decisão agravada desconsiderou a necessidade de realização de uma junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, conforme previsto na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, o que torna a negativa de cobertura, por ora, legítima;
(ii)
Os procedimentos de "Discectomia Percutânea" e "Denervação Percutânea de Faceta Articular por segmento" não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo, portanto, de cobertura não obrigatória;
(iii)
Os demais procedimentos solicitados, embora previstos no Rol da ANS, não possuem indicação clínica para o caso da Agravada, de acordo com a avaliação da auditoria médica da Agravante, que não identificou hérnia de disco extrusa ou fragmento discal que justificasse a abordagem cirúrgica proposta;
(iv)
Não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a recusa se baseou em critérios técnicos e na ausência de cobertura obrigatória para parte dos procedimentos;
(v)
A multa diária fixada é excessiva e desproporcional, devendo ser, no mínimo, reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Agravada.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida em primeira instância ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória.

Contrarrazões apresentadas por
MARIZA RIBEIRO VIANA
no Id n. 16713103, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, sustenta a manutenção da decisão agravada, ressaltando a gravidade e a natureza degenerativa e progressiva de sua enfermidade (doença degenerativa lombar com lombalgia crônica), a prevalência do laudo do médico assistente sobre a junta médica unilateral e a proporcionalidade da astreinte fixada.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside em verificar a legalidade da negativa de cobertura para procedimentos e materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente para o tratamento de doença degenerativa de coluna, sob o fundamento de divergência técnica constatada em junta médica e ausência de previsão no Rol da ANS.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15171381, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela operadora. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 15171381), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A Agravada, MARIZA RIBEIRO VIANA, ajuizou a ação de origem alegando ser portadora de doença degenerativa lombar com quadro de dor intensa e limitação de mobilidade. Foi-lhe indicado, por seu médico, um tratamento cirúrgico detalhado no laudo de Id. 72186366 dos autos de origem.

A Agravante autorizou apenas parcialmente os procedimentos, negando os demais sob a justificativa de que não teriam indicação para o quadro da paciente, conforme avaliação de sua junta médica.

O juízo
a quo
, considerando o laudo médico que detalha e justifica a urgência e o entendimento de que a escolha do tratamento cabe ao médico que acompanha o paciente, deferiu a tutela de urgência.

Revela-se, de plano, a probabilidade do direito da autora, ora Agravada, ao pleitear as autorizações necessárias para seu tratamento.

O laudo médico acostado nos autos de origem (documento de Id. 72186366, no processo originário, e anexo a este recurso) é detalhado e enfático ao descrever a gravidade e a urgência do quadro clínico da Agravada. A paciente, de 46 anos, apresenta "doença degenerativa lombar com lombalgia crônica" , com "piora significativa há 6 meses". O quadro é de "dor axial em região lombar, com piora à extensão do tronco, VAS 8/10" , sendo "refratária a terapia conservadora" e causando "prejuízo significativo para atividades da vida diária (incapacidade grave segundo o questionário de Roland-Morris)".

Ainda que a parte Agravante alegue a necessidade de submeter a questão a uma junta médica, tal parecer não deve prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da Apelada, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico e possui a melhor capacidade para estabelecer o tratamento mais adequado.

Nesse contexto, importa ressaltar, a respeito do tema, que a jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia, consoante se extrai dos julgados abaixo transcritos, provenientes do colendo STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA COM MATERIAL
REQUERIDO PELO MÉDICO DA SEGURADA. RECUSA. NATUREZA ABUSIVA.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE ROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A eg. Corte de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, consignou que ficou cabalmente demonstrada nos autos a negativa de cobertura de cirurgia com material requerido pelo médico da parte autora por parte da empresa de plano de saúde.
2. A reversão do julgado, no sentido de reconhecer que não houve a referida recusa por parte da agravante, é inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 966.470/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017)

Com efeito, o rol da ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória sendo, portanto, meramente exemplificativo, configurando um piso mínimo existencial de procedimentos à disposição do contratante. Dessa forma, ainda que algum procedimento ou material solicitado não esteja previsto no referido rol, tal circunstância não constitui óbice à pretensão da Agravada. Portanto, deverá a Agravante cobrir a totalidade dos materiais e dos procedimentos necessários à realização da cirurgia.

No âmbito desta Corte Estadual de Justiça, o entendimento não destoa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA – DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E O MÉDICO AUDITOR – INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA ESCOLHA DE MATERIAL PELO MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO – ABUSIVIDADE NA RECUSA – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando o quadro clínico do autor e recomendando a realização de procedimento cirúrgico, bem como apresentando justificativa acerca dos materiais solicitados. E, tendo em vista a divergência de posicionamento entre o médico assistente do apelante e o médico auditor da operadora de plano de saúde, foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, conforme determina o art . 6º, da Resolução Normativa nº 424/2017. 2. No Parecer Técnico, o médico desempatador concluiu não haver evidência científica de superioridade dos materiais “MEMBRANA CHONDRO GIDE X1 e CARES S1 X1”, sem apresentar dados ou outros elementos que corroborassem tal conclusão. Nesta senda, tem-se que tal parecer não deve prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente do apelante, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento mais adequado . 3. Nesse contexto, importa ressaltar, a respeito do tema, que a jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia. Precedentes do c. STJ . 4. Em relação ao dano moral, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário” (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) . Portanto, devida a condenação da apelada ao ressarcimento pretendido pelo apelante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001617-24 .2022.8.08.0006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Quanto à multa fixada, também não vislumbro a probabilidade do direito em seu afastamento. A referida multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, funcionando como meio coercitivo para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

É dever de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões (art. 77, IV, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor, devendo ser suficiente para estimular o cumprimento.

Como bem ressaltado pelo e. Min. Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 648.677/SP, a estratégia de não cumprir a ordem judicial para depois questionar o valor acumulado da multa não deve ser premiada, devendo o exame da razoabilidade focar-se no momento de sua fixação, como estímulo ao cumprimento.

Quanto ao perigo de dano, este milita em favor da agravada, configurando o chamado periculum in mora inverso. Enquanto o risco para a agravante é de ordem meramente patrimonial e reversível, a suspensão do tratamento para a agravada importa em risco de agravamento de quadro doloroso severo e possibilidade de danos neurológicos irreversíveis e incapacitantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar